Tribunal: STF
Processo: Ext 1064
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS PEDIDOS DE EXTENSÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausentes contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade justificadoras da oposição de embargos declaratórios, evidencia-se o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.